Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700792-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO VITORINO DE MORAIS, PETTERSON VITORINO DE MORAIS APELADO: FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da ação apresentado por Diego Vitorino de Morais e Petterson Vitorino de Morais com base no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Anexaram o instrumento de acordo extrajudicial quanto aos honorários advocatícios de sucumbência (id 53801208). É o relatório. É impossível homologar o pedido como desistência da ação. O art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil impede a desistência da ação após a sentença. Contudo, o ato configura inequívoca renúncia ao direito de interpor eventuais recursos nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo a renúncia com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator